Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739435-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRO PECUARIA PARANAGUA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA HARUMI YAMAOKA, MERY YOSHIMI YAMAGUCHI, MARIA YAMAGUCHI KOU, DEMETRIO HAKARU YAMAGUCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora